Tribunal: STF
Processo: Rcl 65600
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Fornecimento de medicamento de alto custo incorporado ao Sistema Único de Saúde.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação que impugna determinação de sequestro de ativos do Estado para assegurar o fornecimento de medicamento. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na STP 984, sob o argumento de que o fármaco deveria ser fornecido pela União.



    2. Ausência de aderência estrita. O ato indicado como paradigma, apesar de ter excluído a responsabilidade do Município, não se pronunciou a respeito de qual ente público teria o dever de fornecer o fármaco em questão - o Estado ou a União. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.